Tribunal: TJMT
Processo: 1004852-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1004852-72.2020.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – SINOP
Embargante : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Embargante : JESSY JÂNIO DE MEDEIROS
Embargado : JESSY JÂNIO DE MEDEIROS
Embargado : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Número do Protocolo : 1004852-72.2020.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JESSY JÂNIO DE MEDEIROS (cf. doc. Num. 43471497 - Pág. 1/2), e também pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (cf. doc. Num. 44460498 - Pág. 1/5), contra a r. decisão monocrática que, acolhendo preliminar arguida em contrarrazões pelo agravado Jessy, ante o descumprimento do art. 1.018, §2o, do CPC, que impõe o dever de comunicação da interposição recursal ao Juízo de Primeiro Grau, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no 1004852-72.2020.8.11.0000, interposto pela Concessionária/embargante, mantendo intocada, assim, a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Cobrança c/c Indenização”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 12642-31.2010.811.0015 – Código 151574), proposto contra Concessionária por Jessy Jânio de Medeiros, acolheu apenas parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, exclusivamente para reconhecer excesso de execução em relação aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, que deveriam ser rateados igualitariamente pelas partes, rejeitando, porém, a arguição de excesso de execução fundada na tese de que o exequente Jessy não observou o decidido pelo acórdão, que ordenou que o valor indenizatório fosse “calculado de acordo com a Resolução no 229/2006 da ANEEL” (cf. doc. Num. 36323494 - Pág. 1/4 e Num. 42977970 - Pág. 1/4).
O embargante Jessy Jânio de Medeiros afirma que a r. decisão se omitiu quanto à regra do art. 85, §11, do CPC, que impõe a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.
Contrarrazões com réplica pontual os fundamentos recursais (cf. doc. Num. 44913985 - Pág. 1/4).
A Concessionária, por sua vez, afirma que a decisão embargada se omitiu quanto à regra do art. 932, p.ú., do CPC, que dispõe que, “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”, bem como sobre a regra do art. 10 do mesmo Código, que veda a decisão a respeito de matéria sobre a qual “não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar”, dizendo, especialmente neste ponto, que não foi intimada para falar sobre o doc. Num. 39825973 - Pág. 1, que a r. decisão embargada admitiu demonstrar satisfatoriamente o não cumprimento do dever de informar interposição do recurso ao Juízo de origem.
Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. doc. Num. 45151454 - Pág. 1/2).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Sem delongas, as alegações de omissão quanto às regras dos arts. 932, p.ú., e 10, do CPC não comportam acolhimento, primeiro porque, demonstrado o não cumprimento do dever de informação de interposição de Agravo de Instrumento ao Juízo de origem, descabe a intimação da parte para sanar o vício, dada a natureza peremptória do trídio, o que, aliás, foi assentado pela r. decisão embargada no ponto a que se reportou ao voto condutor do REsp 1.749.958/RS, de relatoria da Exma. Sra. Ministra Nancy Andrighi.
No tocante à não intimação prévia da agravante para manifestar-se sobre o doc. Num. 39825973 - Pág. 1, a certidão expedida pela Secretaria do Juízo de Primeiro Grau, que informa que a recorrente não apresentou cópia das razões do Agravo de Instrumento, a questão não se enquadra minimamente na vedação ao “julgamento surpresa”, como alegado.
Sobre os declaratórios da Concessionária, não se vê nem remotamente qualquer vício do art. 1.022 do CPC; o que se vê, em verdade, é o intuito de prequestionamento da matéria, mas essa exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.
Quanto aos declaratórios manejados por Jessy Jânio de Medeiros, anoto que, ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Energisa, a r. decisão agravada, na verdade, condenou o impugnado, Jessy, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 5 mil (cf. doc. Num. 36323494 - Pág. 3), de modo que não se pode falar, de forma alguma, em majoração de honorários advocatícios na sede recursal, até mesmo porque, se se pudesse majorar algo, isso seria em detrimento do próprio embargante Jessy (a lei diz “majorará”, e não “redistribuirá”).
Assim, seja pela inexistência de omissão, ou então pela própria falta de interesse recursal, os declaratórios manejados por Jessy Jânio de Medeiros também não comportam acolhimento.
Pelo exposto, rejeito ambos os declaratórios, mantendo intocada a r. decisão embargada.
Intime-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator